Tribunal: TJES
Processo: 5030435-63.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030435-63.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SHOW MERCANTIL LTDA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TARIFA BANCÁRIA “DEPÓSITO SAQUE E PAGUE”. COBRANÇA APÓS LONGO PERÍODO SEM EXIGÊNCIA/COBRANÇA. BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO E VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INEXIGIBILIDADE DA TARIFA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por SHOW MERCANTIL LTDA contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança ajuizada em face do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que julgou improcedentes os pedidos autorais relacionados à declaração de ilegalidade da cobrança da tarifa bancária denominada “depósito saque e pague”, bem como à restituição dos valores pagos e à indenização por danos morais, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança da tarifa “depósito saque e pague”, iniciada após longo período de não exigência, viola a boa-fé objetiva sob a ótica da supressio; (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores pagos, simples ou em dobro; e (iii) determinar se a conduta da instituição financeira gera dever de indenizar por danos morais à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A boa-fé objetiva, prevista no art. 422 do Código Civil, rege tanto as relações civis e empresariais quanto as relações de consumo, impondo deveres de lealdade, transparência e respeito às expectativas legitimamente criadas durante a execução contratual, independentemente da incidência do Código de Defesa do Consumidor.

4.
A ausência de cobrança da tarifa “depósito saque e pague” por período prolongado configura inércia qualificada da instituição financeira, apta a gerar na contratante a legítima expectativa de não exigência do encargo.

5.
A supressio impede o exercício posterior de direito não exercido por tempo relevante, quando sua retomada abrupta caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium) e afronta à boa-fé objetiva.

6.
A existência de cláusula contratual genérica que remete à tabela de tarifas não afasta a incidência da supressio quando o comportamento reiterado do credor consolida situação fática de isenção tácita.

7.
Reconhecida a inexigibilidade da tarifa, a restituição dos valores pagos é medida necessária para evitar enriquecimento sem causa, nos termos do direito obrigacional.

8.
A restituição em dobro é afastada diante da existência de previsão contratual genérica e de engano justificável, uma vez que a ilicitude decorre do comportamento contraditório e não da ausência absoluta de base contratual.

9.
O dano moral à pessoa jurídica não é presumido e exige prova de efetivo abalo à honra objetiva, inexistente quando há apenas cobrança indevida sem inscrição em cadastros restritivos, protesto ou publicidade negativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança de tarifa bancária após longo período de inércia do credor pode ser afastada pela incidência da supressio, como desdobramento da boa-fé objetiva.

2. A restituição dos valores pagos indevidamente, em tais hipóteses, deve ocorrer de forma simples quando configurado engano justificável.

3. A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por danos morais mediante comprovação de abalo à sua honra objetiva ou imagem no mercado.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422; CPC, arts. 85, § 2º, e 86; CDC, art. 42, parágrafo único; Resolução BACEN nº 3.919/2010, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.471.621/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 09.11.2017; STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, AgInt no REsp 1.850.992/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.05.2020; TJ-PE, AC nº 0000480-85.2020.8.17.2860, Rel. Des. Honório Gomes do Rego Filho, j. 24.03.2023; TJ-SP, Apelação Cível nº 1001779-28.2021.8.26.0457, Rel. Des. Rui Cascaldi, j. 29.01.2025; TJ-MG, Apelação Cível nº 0003079-70.2012.8.13.0408, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 30.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
SHOW MERCANTIL LTDA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando a Requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, Id n. 17789975, a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
A cobrança da tarifa denominada "depósito saque e pague" não possui previsão contratual expressa, violando o dever de transparência e o art. 1º da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central;
(ii)
A instituição financeira manteve a prática reiterada de não cobrar a referida tarifa por longo período, criando na contratante a expectativa legítima de gratuidade (cláusula tácita de não cobrança);
(iii)
A cobrança abrupta e unilateral configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium) e violação à boa-fé objetiva, devendo ser reconhecida a supressio.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Apelado à restituição em dobro dos valores cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 17789981, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença, sustentando a legalidade da cobrança baseada na Cláusula Oitava do contrato e na publicidade da Tabela de Tarifas, bem como a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
SHOW MERCANTIL LTDA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando a Requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de demanda na qual a empresa autora, do ramo supermercadista, questiona a cobrança da tarifa denominada "depósito saque e pague", alegando que, após longo período de relação contratual sem a incidência de tal custo, a instituição financeira passou a debitá-lo unilateralmente, ferindo a boa-fé e a expectativa legítima criada.

A sentença de piso baseou-se no princípio do
pacta sunt servanda
e na existência de cláusula contratual genérica (Cláusula Oitava) que remete à tabela de tarifas vigente, entendendo pela legalidade da cobrança.

Em suas razões, Id n. 17789975, a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
A cobrança da tarifa denominada "depósito saque e pague" não possui previsão contratual expressa, violando o dever de transparência e o art. 1º da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central;
(ii)
A instituição financeira manteve a prática reiterada de não cobrar a referida tarifa por longo período, criando na contratante a expectativa legítima de gratuidade (cláusula tácita de não cobrança);
(iii)
A cobrança abrupta e unilateral configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium) e violação à boa-fé objetiva, devendo ser reconhecida a supressio.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Apelado à restituição em dobro dos valores cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 17789981, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença, sustentando a legalidade da cobrança baseada na Cláusula Oitava do contrato e na publicidade da Tabela de Tarifas, bem como a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso.

O cerne da controvérsia recursal reside em definir se a conduta do Banco, ao iniciar a cobrança de tarifa após longo período de inércia, viola a boa-fé objetiva sob a ótica da
supressio
, bem como se há dever de restituir (em dobro ou simples) e de indenizar por danos morais.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar o debate acerca da incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). O Banco Apelado sustenta a inaplicabilidade do diploma consumerista, argumentando que a conta corrente é insumo para a atividade econômica da Apelante (Teoria Finalista).

Embora o Superior Tribunal de Justiça admita a
Teoria Finalista Mitigada
— permitindo a aplicação do CDC quando demonstrada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica —, entendo que a resolução da presente lide prescinde dessa definição estrita. Isso porque o fundamento central para o deslinde da causa repousa na
Boa-fé Objetiva
, princípio cláusula-geral que rege tanto as relações de consumo quanto as relações civis e empresariais puras, por força do
art. 422 do Código Civil
.

Portanto, independentemente da qualificação da autora como consumidora final ou não, impõe-se às partes o dever de lealdade, transparência e respeito às expectativas legitimamente criadas durante a execução do contrato.

No mérito propriamente dito, assiste razão parcial à Apelante.

Ainda que o contrato firmado possua cláusula genérica prevendo a possibilidade de cobrança de tarifas conforme tabela vigente — prática comum e, em tese, lícita no mercado bancário —, a análise do comportamento das partes durante a execução do contrato revela um cenário distinto.

Restou incontroverso nos autos que, durante um período considerável da relação contratual, a tarifa "depósito saque e pague"
não foi cobrada
da empresa autora.

Essa inércia qualificada da instituição financeira gerou na contratante a
legítima expectativa de que tal encargo não seria exigido
, consolidando uma situação fática de gratuidade ou isenção tácita.

Este fenômeno é juridicamente tratado pelos institutos da
supressio
(a supressão de um direito pelo seu não exercício ao longo do tempo) e da
surrectio
(o surgimento de um direito correspondente para a outra parte), ambos corolários da boa-fé objetiva.

A doutrina civilista moderna, debruçando-se sobre a boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), elucida que a supressio opera como um mecanismo de estabilização das expectativas legítimas.

Conforme lecionam Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de Direito Civil: Contratos. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 121), o instituto funciona sob a luz de que "o comportamento de um dos sujeitos geraria no outro a convicção de que o direito não seria mais exigido".

Não se trata apenas de uma tolerância, mas da perda da faculdade jurídica pelo não exercício continuado. Nas palavras de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Contratos. 6. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 207.), a supressio e a surrectio devem ser compreendidas como fenômenos correlatos:

"Supressio e a surrectio são dois lados de uma mesma moeda: naquela ocorre a liberação do beneficiário; nesta, a aquisição de um direito subjetivo em razão do comportamento continuado".

No caso em tela, ao deixar de cobrar a tarifa por longo período, o Banco Apelado permitiu que se consolidasse a confiança de que o serviço estava incluído no pacote contratado sem custo adicional.

A retomada abrupta da cobrança, sem uma renegociação clara ou notificação prévia que permitisse à empresa optar pela continuidade ou rescisão, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é firme ao reconhecer a
supressio
como fator impeditivo de cobranças retroativas ou surpresas em contratos de trato sucessivo, inclusive em relações empresariais e administrativas:

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JUROS DE MORA. INSUBSISTÊNCIA . AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE VENCIMENTO E DE INTERPELAÇÃO. MORA INEXISTENTE. OCORRÊNCIA DA SUPRESSIO. APELO IMPROVIDO . DECISÃO UNÂNIME. 1. O termo inicial de contagem de eventual prazo de contrato administrativo deve levar em conta as nuances da obrigações de fundo do contrato, vale dizer, a própria natureza da prestação do serviço. No caso em apreço, além de não ter previsão contratual de vencimento, não se pôde definir, com precisão, o início da mora contratual (caso existente) . Ora, como se sabe, tratando-se de contratos administrativos firmados com a Administração Pública, em especial quando ausente determinadas previsões contratuais, deve-se sopesar os interesses privados envolvidos com o interesso público, o qual merece maior relevância, à vista dos princípios da supremacia do interesso público e da indisponibilidade do interesse público. 2. Em casos tais, deve-se considerar que a mora aplicável ao caso é a chamada mora "ex persona", que incide quando não houve termo para o cumprimento da obrigação. Nessa situação, “a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial” (parágrafo único, art . 397 do CC). Não tendo sido feita a notificação, não há se falar em mora.
3."Para configuração da “supressio”, consistente no não exercício do direito subjetivo por tempo além do razoável no curso da relação contratual, deve se apresentar como conduta manifestamente desleal, violadora dos ditames da boa-fé objetiva" . STJ. 3ª Turma. AgInt no REsp 1471621/SP, Rel. Min . Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 09/11/2017.
Dessa maneira, a inércia do apelante, por um período considerável, ao se irresignar quanto a uma suposta mora gerou a expectativa de que os pagamentos se encontravam sendo feitos sem qualquer tipo de insatisfação, de sorte que o levantamento de uma suposta mora mais de 2 anos depois do desfazimento do contrato deflagra nítida deslealdade e ofensa à boa-fé objetiva.
4. Apelo improvido . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0000480-85.2020.8.17 .2860, em que figuram como apelante e apelado, respectivamente, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA e MUNICÍPIO DE JUREMAO, ACÓRDÃO os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Câmara Regional do Tribunal de Justiça de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Caruaru, Des. HONÓRIO GOMES DO REGO FILHO Relator H10 (TJ-PE - AC: 00004808520208172860, Relator.: HONORIO GOMES DO REGO FILHO, Data de Julgamento: 24/03/2023, Gabinete do Des. Honório Gomes do Rego Filho)

MULTA CONTRATUAL – Rescisão de contrato de distribuição ("contrato para posto revendedor") – Compra, pelos réus, de quantidade de combustíveis em quantidade inferior o previsto em contrato –
Avença, mesmo assim, renovada por anos, sem aplicação da penalidade contratual – Supressio configurada – Multa não aplicada
– Decisum mantido – Apelo não provido, com observação (TJ-SP - Apelação Cível: 10017792820218260457 Pirassununga, Relator.: Rui Cascaldi, Data de Julgamento: 29/01/2025)

APELAÇÕES CÍVEIS (...)
Verificado que a Promissária Compradora, no curso da vigência do Pacto, jamais observou a Cláusula de Consumo Mínimo, tampouco a Promitente Vendedora lhe exigiu o cumprimento da obrigação, tais circunstâncias evidenciam os requisitos conducentes à aplicação da supressio, inviabilizando o ressarcimento correspondente aos volumes de produtos não adquiridos
(...). (TJ-MG - Apelação Cível: 00030797020128130408 Matias Barbosa, Relator.: Des .(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 30/07/2025)

Dessa forma, a cobrança da tarifa "depósito saque e pague" mostra-se inexigível no caso concreto, devendo ser reformada a sentença para declarar a sua ilegalidade frente à situação consolidada, determinando-se a cessação dos descontos.

Reconhecida a inexigibilidade da cobrança, impõe-se a restituição dos valores pagos indevidamente, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do Banco.

Contudo,
quanto ao pedido de restituição em dobro, este não merece prosperar.

Embora o STJ tenha flexibilizado a exigência de dolo para a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC (EAREsp 676.608/RS), modulando os efeitos para cobranças posteriores a março de 2021, a repetição em dobro exige que a cobrança seja contrária à boa-fé objetiva e não decorra de
engano justificável
.

No caso dos autos, existia previsão contratual (ainda que genérica) na Cláusula Oitava e na Tabela de Tarifas da instituição. A ilicitude da cobrança decorre não da ausência de previsão abstrata, mas da inércia comportamental (supressio). Nesse cenário, a cobrança amparada em cláusula contratual, ainda que posteriormente afastada judicialmente pela supressio, configura engano justificável, afastando a sanção da devolução em dobro.

Assim, a restituição deve ocorrer de forma
simples
, acrescida de correção monetária desde cada desembolso e juros de mora desde a citação.

Por fim,
no que tange aos danos morais, o pedido deve ser rejeitado.

É cediço que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), todavia, diferentemente da pessoa física, esse dano não é
in re ipsa
. Para sua configuração, é imprescindível a comprovação de ofensa à
honra objetiva
da empresa, isto é, abalo ao seu nome, reputação ou imagem perante o mercado e seus clientes.

A mera cobrança indevida de tarifas bancárias, sem a comprovação de inscrição em cadastros restritivos de crédito (SPC/SERASA), protesto de títulos ou publicidade negativa que macule a imagem da empresa, caracteriza prejuízo estritamente patrimonial, o qual já está sendo reparado pela restituição dos valores.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (...) DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA NÃO PRESUMÍVEL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO OU ABALO À IMAGEM COMERCIAL. (...)
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial.
(STJ - AgInt no REsp: 1850992 RJ 2019/0164204-4, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/05/2020)

Inexistindo prova de mácula à imagem da Apelante, mantém-se a improcedência quanto a este capítulo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
SHOW MERCANTIL LTDA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e
(1)
declarar a inexigibilidade da tarifa denominada "depósito saque e pague" em relação ao contrato objeto da lide, reconhecendo a ocorrência da
supressio
;
(2)
condenar o Apelado à restituição dos valores indevidamente descontados a este título, de forma simples, corrigidos monetariamente pela tabela da CGJ/ES a partir de cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

Diante da alteração do julgado e configurada a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC),
redistribuo os ônus sucumbenciais da seguinte forma
, observando-se as distintas bases de cálculo que refletem o êxito de cada causídico:

a) Em favor do patrono da Apelante (Autora):
Condeno o Banco Apelado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação (correspondente à restituição simples dos valores), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

b) Em favor do patrono do Apelado (Réu):
Condeno a Apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo réu, que corresponde à soma do valor atualizado do pedido de danos morais (julgado improcedente) e da diferença entre a repetição em dobro pleiteada e a simples deferida.

As custas processuais serão rateadas na proporção de 30% (trinta por cento) para o Apelado e 70% (setenta por cento) para a Apelante, considerando que a parte autora decaiu da maior parte financeira dos seus pedidos (danos morais e restituição em dobro), embora tenha obtido êxito no direito de não ser cobrada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar